Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-67.2023.8.11.0027
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000598-67.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUSALINA ALVES RODRIGUES - CPF: 966.303.451-34 (RECORRIDO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000598-67.2023.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.° 1000598-67.2023.8.11.0027

Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Recorrida:

Deusalina Alves Rodrigues

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição de ensino requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a regularização de lançamento de nota acadêmica no prazo de 10 dias e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino que justifique a condenação por danos morais; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que imputa ao fornecedor o dever de reparar danos causados por falha na prestação de serviço, independentemente de culpa.

4.

Restou comprovada nos autos a desídia da instituição de ensino, que, mesmo após o protocolo reiterado e envio completo da documentação pela aluna, retardou injustificadamente o deferimento do encerramento do estágio obrigatório e a regularização do lançamento da nota, impedindo a autora de colar grau no prazo previsto.

5.

A demora na solução administrativa, apesar de tentativas reiteradas da autora, configurou falha na prestação do serviço educacional, com repercussão direta em sua vida profissional e expectativa legítima de conclusão do curso.

6.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

7.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a falha administrativa que impede a colação de grau e afeta diretamente a vida profissional do aluno configura ato ilícito passível de reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço que impede o aluno de colar grau, quando configurada a desídia no atendimento de requerimentos administrativos regulares.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta do ofensor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível n.º 5234466-70.2022.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgado em 04/04/2024; TJ-MT, NU 1038829-97.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 14/09/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000598-67.2023.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.° 1000598-67.2023.8.11.0027

Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Recorrida:

Deusalina Alves Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 258615182
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinado que a instituição de ensino providencie o lançamento da nota referente à matéria em discussão no, prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer,

assim como condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258615186): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 258615654):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000598-67.2023.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.° 1000598-67.2023.8.11.0027

Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Recorrida:

Deusalina Alves Rodrigues

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização danos morais
.

Da narrativa inicial a autora alega que iniciou o curso de História (licenciatura) em 2018 com duração de 4 (quatro) anos, com previsão de conclusão em dezembro de 2021. Contudo, por erro da instituição de ensino, ficou impedida de colar grau na segunda quinzena de janeiro de 2022, junto à sua turma.

Afirma que após a conclusão do período de aprendizado prático,
em 13/11/2021 a autora abriu o primeiro requerimento de encerramento do estágio obrigatório registrado pelo protocolo n. 29722289
, assim como enviou todos os documentos pertinentes a solicitação tais como: Ficha de Registro Frequência setembro e outubro de 2021, relatório de estágio, termo aditivo de estágio (contendo a ficha de avaliação do estagiário, fichas de frequências e declaração), declaração de estágio, ficha de avaliação do estagiário e estágio II história (contendo a ficha de avaliação do estagiário, fichas de frequências e declaração). Todavia, em 09/12/2021, teve o pedido indeferido pela instituição, por falta de envio do Termo de Compromisso de Estágio (id.221271690 e Id.

221271691).

Assim, informa que no mesmo dia, abriu o segundo requerimento (protocolo n. 29880953), e encaminhou novamente todos os documentos, tendo seu pedido indeferido novamente em 26/01/2022 após 34 (trinta e quatro) dias úteis, por falta de assinaturas (Id. 221271693). Situação que se repetiu por mais duas vezes, conforme se observa nos documentos juntados em Id. 221271701, Id. 221271703.

Somente 28/04/2022,
após abertura do quinto requerimento
(protocolo n. 30845745), anexou em um único arquivo todos os documentos novamente, datados e assinados e, após 18 (dezoito) dias úteis, em 24/05/2022, foi DEFERIDO (Id.

221271709);

Todavia, mesmo com o deferimento do encerramento do estágio, o histórico da autora continuava sem a nota referente à disciplina, tendo novamente que abrir requerimento solicitando o lançamento da nota.

Assevera que tentou por inúmeras vezes solucionar a questão na via administrativa, sem êxito. Sustenta que toda situação vivenciada ainda lhe causou prejuízos, visto que ficou impedida de atuar como professora, profissão para qual tanto se dedicou durante a sua formação.

Diante disso buscou na via judicial a reparação pelos prejuízos de ordem moral.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da instituição de ensino.

A empresa recorrente aduz que não cometeu nenhum ato ilícito ou falha na prestação de serviço que gere o dever de indenizar, atribuindo culpa exclusiva à autora pela demora na colação de grau, que não teria enviado os documentos na forma correta.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Da análise dos autos, em que pese a instituição de ensino alegar inexistência de ato ilícito, não apresentou qualquer justificativa plausível quanto à demora em analisar a documentação da aluna, assim como não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CURSO DE ENSINO SUPERIOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU - ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações de prestação de serviço educacionais. A instituição de ensino que impede a colação de grau de aluno no último semestre letivo sem demonstrar o descumprimento das obrigações contratuais e acadêmicas incorre em falha na prestação de serviço decorrente de ato ilícito.
Nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo, afastando-se a responsabilidade civil objetiva através da demonstração da inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorre no caso. A quebra de expectativa diante da impossibilidade de colar grau em decorrência de falha administrativa da instituição de ensino gera danos morais indenizáveis.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 5234466-70.2022.8.13.0024 1.0000.23.339428-7/001, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ALUNO
IMPEDIDO
DE
COLAR

GRAU
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição de ensino superior tem responsabilidade objetiva em razão dos maus serviços prestados ao aluno, de modo que responde pelos danos causados.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1038829-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025